Tribunal: TJBA
Processo: 8039824-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039824-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: EVOLUTION CONSULTORIA DE NEGOCIOS E CONSORCIOS EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DE GRUPO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade da administradora de consórcio

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal limita-se à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O contrato de consórcio está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva à administradora pelo descumprimento contratual e pela falha na prestação do serviço.
4. À vista das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Colenda Terceira Câmara Cível em situações análogas, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tese de julgamento: “O valor arbitrado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001; TJ-MG, AC nº 5024093-96.2016.8.13.0145; TJ-DF, Apelação nº 0729959-34.2022.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039824-74.2021.8.05.0001
, em que é Apelante
JACIRA BISPO DE OLIVEIRA

e

Apelados
EVOLUTION CONSULTORIA DE NEGOCIOS E CONSORCIOS EIRELI, MARCELO SANTOS DA SILVA e

RUAN FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

T ITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR